Tribunal: TJMT
Processo: 1006547-67.2025.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006547-67.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENATO DA SILVA FERREIRA - CPF: 029.070.481-20 (RECORRENTE), NELIO DAUZACKER MACIEL CAMPOS - CPF: 003.471.371-99 (ADVOGADO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATAÇÃO DE PRODUTO ADICIONAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1.

O documento de contratação do "Combo: Combinaqui Tranquilidade", juntado pelo próprio autor, indica expressamente que seria cancelado o "Plano de Vantagens Itaú", e não a "Tarifa Pacote Itaú", demonstrando tratar-se de produtos distintos.

2.

O Plano de Vantagens Itaú é um programa gratuito de benefícios, a Tarifa Pacote Itaú é uma cesta de serviços bancários tradicionais, e o Combinaqui Tranquilidade é um clube de benefícios com descontos em farmácias, consultas médicas e assistências, possuindo natureza distinta e complementar.

3.

A contratação do serviço adicional foi realizada presencialmente, com código de autenticação, não havendo qualquer indício de vício de consentimento, falha na prestação de informações ou erro substancial.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recursos inominados interpostos por
RENATO DA SILVA FERREIRA
e
ITAU UNIBANCO S.A.
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para, confirmando a liminar outrora deferida,
condenar a Requerida a restituir ao Autora, de forma dobrada, o montante de R$ 504,00
(quinhentos e quatro reais) referente aos valores descontados indevidamente em sua conta bancária, [...].

Condeno ainda a Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais,
[...].

A parte autora recorre, requerendo a majoração da indenização por danos morais, enquanto o banco sustenta a legalidade da contratação e pleiteia a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos.

É o relatório.
Decido.

A controvérsia consiste em definir se houve cobrança em duplicidade de tarifas bancárias ou se o autor contratou voluntariamente um produto adicional, mantendo o pacote de serviços anterior.

Analisando detidamente os autos, verifico que, ao contrário do que concluiu o juízo de origem, há elementos suficientes para comprovar a regularidade de contratação de serviço adicional pelo autor.

O próprio autor anexou comprovante de adesão ao produto "Combo: Combinaqui Tranquilidade", realizado em 08/09/2024, no valor mensal de R$ 26,00 (ID 337582875).

A tela de contratação traz, expressamente, a seguinte informação: “Ao contratar esse produto,
CASO VOCÊ POSSUA O PLANO DE VANTAGENS ITAÚ,
ele será automaticamente cancelado.”.

É importante esclarecer as distinções entre os produtos mencionados:

·

Plano de Vantagens Itaú: programa gratuito de benefícios.

·

Tarifa Pacote Itaú: cesta de serviços bancários tradicionais (R$ 28,00).

·

Combinaqui Tranquilidade: clube de benefícios com descontos em farmácias, consultas médicas, assistência residencial e automotiva (R$ 26,00).

Apesar da semelhança na nomenclatura, os produtos possuem natureza distinta e complementar. O documento de adesão fazia referência ao cancelamento do "Plano de Vantagens Itaú", e não da "Tarifa Pacote Itaú", como alegado pelo autor.

Os elementos constantes nos autos (ID 337583350), além da própria narrativa inicial, confirmam que a contratação do serviço adicional foi realizada presencialmente, com código de autenticação, não havendo qualquer indício de vício de consentimento, falha na prestação de informações ou erro substancial.

Ressalto que, ainda que se considerasse indevida a cobrança, o que se admite apenas por argumentação, não há configuração de dano moral.

A jurisprudência desta Turma tem se firmado no sentido de que: “o mero desconto indevido, sem repercussão relevante nos atributos da personalidade ou demonstração de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável” (N.U 1025427-25.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Cherulli, julgado em 20/10/2025).

O autor não demonstrou qualquer tentativa de resolução administrativa prévia, seja por contato com a agência, seja por meio dos canais oficiais de atendimento.
O protocolo junto ao Procon foi registrado na mesma data do ajuizamento da ação, o que evidencia a ausência de tentativa de solução extrajudicial e reforça a intenção de litigância imediata.

Essas circunstâncias levam à conclusão de que não houve cobrança indevida em duplicidade, mas sim adesão voluntária e consciente a serviço adicional, contratado de forma regular.

Assim, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
de ambos os recursos e, no mérito:

1.

DOU PROVIMENTO
ao recurso do banco para
julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

2.

JULGO PREJUDICADO
o recurso do autor, ante o provimento do recurso do banco.

Condeno o autor, RENATO DA SILVA FERREIRA, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça eventualmente deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026